Tribunal: TJMT
Processo: 1006292-55.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1006292-55.2024.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma

Julgadora
:
[
EXMO. SR. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte
(s):

[MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 303.905.831-20 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 303.905.831-20 (APELANTE), BANCO MASTER S.A. (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 3ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) E 4ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O
RELATOR E O 1º
VOGAL
(
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO
BARBOSA FARIAS), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

E M E N T A

Direito Processual Civil. Cumprimento de Sentença. Pagamento Parcial. Valor Depositado com Base em Cálculos Desatualizados. Multa e Honorários Legais. Recurso Provido.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença ao reconhecer o pagamento da obrigação pelo Executado. A parte Exequente alegou que o depósito realizado pelo devedor foi efetuado com base em planilhas desatualizadas, gerando inadimplemento parcial no valor de R$ 449,68 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), correspondente à diferença de atualização monetária e juros legais entre a data da planilha (fevereiro de 2025) e a data do efetivo depósito (abril de 2025), requerendo o prosseguimento da execução para cobrança do saldo remanescente.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado com base em cálculos desatualizados configura inadimplemento parcial da obrigação; (
ii
) estabelecer se, diante desse inadimplemento, incidem automaticamente multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

III.
Razões de Decidir

3. O art. 523, §1º, do CPC estabelece, de forma objetiva e cogente, que a ausência de pagamento integral no prazo legal implica a incidência automática de multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual, independentemente da intenção ou boa-fé do devedor.

4. O pagamento da obrigação só pode ser considerado eficaz para fins de extinção da execução quando realizado com valores devidamente atualizados até a data do depósito judicial, compreendendo correção monetária e juros legais.

5. A jurisprudência dominante entende que qualquer diferença, ainda que modesta, decorrente da inexistência de atualização, configura inadimplemento parcial, impondo o prosseguimento da execução para satisfação do saldo remanescente.

6. A tentativa de relevar diferenças sob o argumento da razoabilidade compromete a integridade da norma processual, a segurança jurídica e o direito do credor à reparação integral do crédito judicialmente reconhecido.

7. Em casos que envolvem partes vulneráveis, como pessoa idosa e hipossuficiente, a observância estrita da legalidade e a efetividade da tutela jurisdicional devem ser ainda mais rigorosas.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O pagamento realizado com base em valores desatualizados até a data do depósito judicial configura inadimplemento parcial da obrigação. 2. A multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, §1º, do CPC, incidem automaticamente em caso de inadimplemento parcial, independentemente de boa-fé do devedor. 3. O cumprimento de sentença não pode ser extinto quando o valor pago não satisfaz integralmente o crédito exequendo.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 0004710-34.2024.8.26.0451, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 02.07.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia
Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto p
or

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES

contra a r. sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª Vara Cível
da Comarca
de
Rondonópolis,
que nos autos
do
“
Cumprimento de Sentença em Ação
Declaratória e Indenizatória
” (Proc. nº
1006292-55.2024.8.11.0003
), ajuizada
pel
a

apelante
contra
BANCO
MASTER
S.A.
, julgou
extinta a execução
nos termos do art. 924, inciso II, do Código de

Processo Civil
(cf. Id. nº
302727983
).

Em suas razões recursais,
sustenta
a
apelante que a obrigação não pode ser considerada cumprida
integralmente sem que tenha
sido o valor corrigido com os consectários legais de mora até o efetivo adimplemento,
sob pena de enriquecimento indevido do devedor e violação à segurança jurídica e à regra da reparação integral do crédito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada
,
seja afastado o cumprimento integral da obrigação e reconhecida a necessidade de atualização do valor exequendo até a data do efetivo pagamento pelo executado, inclusive com a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1º, do CPC, sobre o valor
recolhido pago a menor
(cf. Id. nº
302727993
).

Mesmo intimado
, o Banco/apelado
não ofereceu contrarrazões
(cf. Id. nº
302727997
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia
Câmara:

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou
extinta a execução nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil
.

O presente feito teve origem em cumprimento de sentença apresentado em
11
de
març
o de 20
25
, objetivando o recebimento de
R$ 15.971,62
. O executado foi intimado para pagamento em
17
de
março
de 202
5
(decisão publicada em 19.03.2025)
, após transcurso de aproximadamente
seis dias
desde a apresentação do cumprimento. Em
09
de
abril
de 202
5
, dentro do prazo legal de quinze dias, o Banco realizou
o pagamento

da totalidade do valor solicitado pelo exequente
, no importe
de R$
15
.
971
,
62
.

O magistrado de primeiro grau, extinguiu a execução considerando quitada a obrigaçã
o (cf. Id. nº 190441739)
.

A
exequente/apelante
exsurge
contra a referida sentença, sustentando que o ato decisório foi omisso quanto
ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao saldo remanescente,
refer
ente
à

correção
monetária e juros sobre o valor exequendo durante o lapso entre
a
data
do cálculo
acostado na inicial
(01.02.2025)
e
a data do efetivo pagamento pelo exequente (09.04.2025).

Pois bem.

Como dito, o cerne
da insurgência recursal cinge em verificar se, diante do lapso
temporal transc
orrido entre
a

data do cálculo inicial (
01.02.2025),

que instruiu o pedido
d
e
cumprimento de sentença
(11.03.2025)

e o pagamento
espontâneo pelo executado
(09.04.2025)
, dentro
do prazo legal estabelecido pelo
artigo 523, do Código de Processo Civil,
deve ser reconhecido o adimplemento
parcial do débito exequendo, tendo em vista a não atualização do valor pelo executado até a data do pagamento
, bem como, se
,
verificada a referida necessidade de atualização, deve ser
condenado o executado ao pagamento das penalidades previstas no §2º, do artigo 523
, do CPC, sobre o valor remanescente
.

Não se descura do entendimento
deste
eg
. Tribunal de Justiça
, colacionado pela apelante,
no sentido de que
“
é devida a correção monetária pelo período entre a apresentação dos cálculos e a efetiva quitação, para garantir a recomposição do valor da moeda e evitar o enriquecimento indevido da parte contrária,
sobretudo nos casos em que o período é longo
, como nestes autos
” (
TJMT, RAC
0001009-22.2010.8.11.0080,
Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023
-
destaquei
)
.

Aliás, em recente julgamento, esta
eg
. Câmara,
em voto de minha relatoria, ratificou o referido entendimento,
acrescendo que “
A circunstância de a demora processual ter decorrido de fatores alheios à vontade do executado ou de falha do Poder Judiciário não elide a responsabilidade pelos consectários moratórios, porquanto a obrigação de pagar integralmente o débito, corrigido e com juros, perdura até o efetivo pagamento
”
(
TJMT, RAC
0001547-52.2020.8.11.0015,
Rel.
MARCIO APARECIDO GUEDES,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
31/07/2025)
.

Contudo,
em ambos os casos supramencionados, houve decurso considerável de tempo entre a apresentação do cumprimento de sentença e
o efetivo pagamento
, o que não ocorre no presente feito
,
em que o interregno é de aproximadamente 30 dias (11.03.2025 a 09.04.2025)
,
sendo 8 dias entre o ajuizamento do cumprimento de sentença e a publicação da
intimação para pagamento
(
11.03.2025 a 19.03.2025)
e 22 dias (corridos) entre
esta
e o pagamento espontâneo
(
19.03.2025 a 09.04.2025)
,

efetuado
no prazo previsto pelo artigo 523 do CPC
(15 dias úteis)
.

Com efeito,

configurar-se-ia
verdadeiro excesso de preciosismo
exigir
que o pagamento espontâneo do débito seja feito
observando cada dia
transcorrido,
até porque,
existe uma mora inerente ao próprio procedimento judicial
, de modo que, o referido intervalo só
deve ser computado
quando
for muito
extenso
ou quando decorra de comportamento
protelatório por parte do executado.

Outro não é o entendimento deste Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE DÉBITO – SENTENÇA QUE EXTINGUE A FASE LIQUIDATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC/15 - ALEGADA NECESSIDADE DE CONTAGEM DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DA APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E O EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR APURADO, ALÉM DE HONORÁRIOS E MULTA PROCESSUAL - – DESACOLHIMENTO – DIFERENÇA DE CURTO ESPAÇO DE TEMPO A SEREM ABSORVIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a nova redação do Tema 677 do STJ, nos casos em que o quantum
debeatur
é apurado através de prova pericial contábil, entre a apresentação do laudo e a intimação do executado para o pagamento do valor apurado, há um delay inerente ao próprio procedimento que prevê prazo para as partes
se manifestarem (art.477, §1º, CPC/15), para esclarecimentos de pontos eventualmente obscuros pelo expert (art.477, §2º, CPC/15) e à própria apreciação do laudo pelo juiz (art.479, CPC/15).

Desse modo, haverá sempre uma defasagem na atualização do crédito exequendo que deve ser absorvida, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo exigível o cômputo de juros de mora e correção monetária, tampouco de multa e honorários (art.523, §1º, do CPC/15) no interregno compreendido entre a apresentação do laudo pericial com o valor exequendo liquidado e a data do depósito, pelo executado, do valor apontado, no lapso aprazado pelo juízo após a homologação dos cálculos, a menos que esse atraso seja considerável (muito tempo), ou decorra de um comportamento inapropriado da parte do executado.

Do contrário, pode-se chegar à absurda situação de a quitação total do débito exequendo nunca ser alcançada do ponto de vista ideal, haja vista que entre a apuração do novo valor atualizado do débito, a homologação e o efetivo pagamento do débito exequendo no prazo assinalado pelo juízo da execução, decorrerão novos encargos moratórios não contemplados no último cálculo apr
esentado, e assim sucessivamente, de maneira infinda.

(
TJMT, RAC
0001254-65.2010.8.11.0037,
Rela. Desa.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
06/06/2024)

Ressalvo, por fim, que
, ainda que
tivesse sido verificado o pagamento a menor,
não h
averia
falar em incidência da multa
ou honorários advocatícios previstos n
o artigo 523
, §2º,
sobre o valor
remanescente, sobretudo, pois,
o executado
efetuou o depósito nos termos d
o que determinou a
decisão judicial
.

Pel
o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (
1
º VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2ª
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Joana da Silva Rodrigues
em face de sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em que se reconheceu o pagamento da obrigação pelo executado
Banco Master S.A.
, extinguindo-se o feito com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

A Autora sustenta, em síntese, que houve pagamento a menor, pois o Executado, embora tenha efetuado o depósito no prazo legal, o fez com base em planilhas de cálculo desatualizadas, referentes a fevereiro de 2025, ao passo que o pagamento efetivo ocorreu em 09 de abril do mesmo ano.

A diferença apontada, que considera a ausência de atualização monetária e juros legais no intervalo de mais de dois meses, resultaria em inadimplemento parcial e justificaria o prosseguimento da execução para cobrança do saldo remanescente, no valor de R$ 449,68 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

O eminente Relator, com a reconhecida prudência que lhe é característica, votou pelo desprovimento do Apelo, por entender que o intervalo temporal entre a data do cálculo e o efetivo depósito, cerca de 30 dias úteis, é curto e, por isso, a diferença apurada deveria ser considerada irrelevante, sendo absorvida à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da eficiência processual.

Com o devido respeito ao entendimento do eminente Relator,
divirjo
da tese sustentada no voto condutor.

Isso porque, embora louvável a tentativa de conciliar economia processual com efetividade jurisdicional, entendo que a solução acolhida pelo Relator, nesta hipótese, infringe a literalidade da norma processual, compromete a coerência da jurisprudência dominante e, especialmente, fragiliza a integridade do direito da Exequente à satisfação plena do seu crédito judicialmente reconhecido, especialmente em casos que envolvem partes vulneráveis, como é o caso da Autora (idosa e hipossuficiente).

O art. 523, §1º, do CPC, é claro ao prever que, não ocorrendo o pagamento integral da obrigação no prazo de 15 dias, o débito remanescente será acrescido de multa de 10% e honorários de 10%, devendo a execução prosseguir.

Trata-se de norma de caráter cogente, que não admite relativização por critérios subjetivos de conveniência econômica ou de "quantitativo tolerável de inadimplemento".

A jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal, tem interpretado de forma pacífica que o pagamento da obrigação, para ser considerado integral e eficaz a ponto de extinguir a execução, deve observar a atualização monetária e os juros legais até a data do efetivo depósito em juízo, sob pena de se configurar inadimplemento parcial, ainda que o Executado tenha agido de boa-fé ou não tenha procrastinado o cumprimento da obrigação.

Cito como exemplo paradigmático o recente julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP - Apelação Cível: 0004710-34.2024.8.26.0451, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 02/07/2025), cujo conteúdo é de clareza cristalina:

(...) A atualização monetária e os juros legais devem incidir sobre o débito exequendo até a data do efetivo pagamento. A extinção do cumprimento de sentença antes da satisfação integral da obrigação, com base em valores desatualizados, é indevida. Havendo saldo remanescente decorrente da atualização, impõe-se o prosseguimento da execução para sua quitação. (...)

Não é possível ignorar que, ao se admitir o arquivamento da Execução com base em pagamento incompleto, mesmo que por diferença aparentemente modesta, estar-se-á, na prática, violando os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da reparação integral, todos pilares do processo justo.

Mais ainda: trata-se de crédito oriundo de Ação Indenizatória por dano moral e restituição de valores descontados indevidamente de aposentadoria, ou seja, decorrente de ilícito praticado contra pessoa idosa e
hipervulnerável
.

Diante disso, a quantia de R$ 449,68 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) não pode, de forma alguma, ser considerada irrelevante ou desprezível, vez que não se trata de um resíduo contábil, mas de dinheiro que a parte credora tem direito de receber por decisão judicial com trânsito em julgado.

Ademais, a preocupação externada no voto condutor, de que exigir atualização centesimal resultaria em execução infinita, embora compreensível, não se aplica aqui.

O valor atualizado apresentado pela parte Credora não foi arbitrário, tampouco calculado com base em critérios obscuros: trata-se de correção pelo INPC/IBGE e aplicação de juros legais de 1% ao mês, nos moldes do que prevê a legislação de regência e da própria sentença.

A sistemática de atualização de valores processuais não é infinita, tampouco imprevisível. É legalmente prevista e objetiva.

Por todo o exposto, entendo que o Cumprimento de Sentença não poderia ter sido extinto, pois o Devedor não satisfez integralmente a obrigação, sendo cabível o prosseguimento do feito para o recebimento do valor remanescente devidamente atualizado. E, uma vez caracterizado o inadimplemento parcial dentro do prazo legal, incidem sim, automaticamente, a multa de 10% e os honorários de 10%, nos termos do §1º do art. 523 do CPC.

A boa-fé do devedor não afasta a incidência da sanção legal, pois se trata de norma de natureza objetiva e cogente, que visa estimular o cumprimento integral e tempestivo das obrigações judiciais.

Trata-se, em última análise, de preservar a autoridade da sentença judicial, de resguardar a exequibilidade efetiva do julgado e de proteger o jurisdicionado credor de boa-fé, que, após longa e exaustiva tramitação, não pode ser compelido a suportar os efeitos financeiros de uma defasagem que não lhe compete.

Feitas essas considerações, peço vênia ao eminente Relator, mas
dou provimento
ao Recurso de Apelação, reconheço o pagamento parcial da obrigação pelo Banco Master S.A. e determino o prosseguimento da Execução para cobrança do valor remanescente de R$ 449,68 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), com incidência da multa de 10% e honorários de 10% sobre esse valor, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Peço vênia aos eminentes membros, relator e 1º vogal, e a
companho
o voto da
douta 2ª vogal,
Desa. Clarice Claudino da Silva
, pelo provimento do recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação interposta por
Maria Joana da Silva Rodrigues
contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de que o executado
Banco Master S.A.
teria satisfeito integralmente a obrigação ao efetuar depósito judicial dentro do prazo do art. 523 do CPC.

A controvérsia instaurada nesta Câmara restringe-se a definir se o pagamento realizado no prazo, mas sem atualização monetária e juros até a data efetiva do depósito, pode ser considerado adimplemento integral ou se, ao contrário, constitui adimplemento parcial, apto a ensejar o prosseguimento da execução, com a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC
.

Analisando as razões expostas nos votos proferidos pelos eminentes Pares, peço vênia ao Douto Relator para acompanhar integralmente a divergência aberta pela Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva.

Isso porque o art. 523 do CPC é categórico ao dispor que, intimado para pagar no prazo de quinze dias, o devedor deve efetuar o pagamento integral do débito.

A integralidade a que alude o dispositivo legal não se restringe ao valor indicado na planilha apresentada quando do início do cumprimento de sentença, mas deve corresponder ao montante atualizado até o momento do efetivo depósito.

Portanto, salvo melhor juízo, é nessa data que se aperfeiçoa o adimplemento, e não em momento anterior. Se o valor pago não contempla correção monetária e juros do período compreendido entre a elaboração dos cálculos e a data do depósito, não há quitação plena da obrigação, mas inadimplemento parcial.

A natureza da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, é objetiva, de modo que não se condiciona a sua incidência à demonstração de má-fé ou de conduta protelatória do devedor. Basta a ausência de pagamento integral dentro do prazo legal para que a sanção incida de pleno direito.

Nesse diapasão, a interpretação que busca mitigar a regra em razão de diferenças tidas como “ínfimas” ou de lapsos temporais considerados “toleráveis” acaba por restringir o alcance do dispositivo legal, criando exceção não prevista pelo legislador e comprometendo a segurança jurídica.

Cumpre salientar que o processo executivo tem por escopo assegurar ao credor o recebimento integral daquilo que lhe foi reconhecido em título judicial, logo, o afastamento dessa garantia, ainda que por valores modestos, representa afronta ao princípio da reparação integral.

No caso concreto, a situação merece ainda maior rigor, pois a credora é idosa e hipossuficiente, vítima de ilícito que atingiu verba alimentar de sua aposentadoria.

Nesse contexto, entendo que a relativização da exigência de integralidade em hipóteses como a do presente caso, longe de se harmonizar com os princípios constitucionais, esvazia a proteção reforçada que deve ser conferida aos mais vulneráveis, especialmente ao idoso, à luz da dignidade da pessoa humana.

Por fim, também não se pode olvidar que a jurisprudência deste Tribunal já assentou que o pagamento a menor, ainda que dentro do prazo legal, não afasta a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, devendo a execução prosseguir pelo saldo remanescente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC/2015. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Devanir
Aguera
e Edina
Antonia

Soutier
Almeida
Aguera
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução com aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015. Os agravantes sustentam que não houve pagamento voluntário devido à ausência de certeza quanto aos valores cobrados e que a aplicação das penalidades seria prematura, pois os cálculos apresentados pelos exequentes continham incorreções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de depósito judicial do valor reputado incontroverso impede o afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015, mesmo diante da alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 523, §1º, do CPC/2015 estabelece que, não havendo pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 dias após a intimação, incidem multa de 10% e honorários advocatícios de 10%.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a incidência das penalidades somente é afastada quando o devedor efetua o pagamento integral da quantia devida, sem qualquer condição ou controvérsia sobre o débito.

(...).

A jurisprudência do TJ-MT e do TJ-SP, bem como do STJ, reforça que o pagamento voluntário, para os fins do art. 523 do CPC, exige depósito integral e incondicionado, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de pagamento voluntário ou de depósito judicial do valor tido por incontroverso pelo devedor autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015.

A alegação de excesso de execução, desacompanhada de depósito judicial, não é suficiente para afastar as penalidades legais.

O pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC deve ser integral e incondicionado, nos termos da jurisprudência do STJ.

(...).

(N.U 1003624-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2025,
Publicado
no DJE 17/04/2025).

Não há, portanto, espaço para entendimento diverso, sob pena de se abrir perigoso precedente de flexibilização da regra cogente.

Diante do exposto, com a devida vênia ao douto Relator,
acompanho a divergência
inaugurada pela Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reconhecendo que o pagamento efetuado pelo executado foi apenas parcial, em razão da ausência de atualização monetária e juros até a data do depósito, e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança do saldo de R$ 449,68, sobre o qual devem incidir a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025